Tribunal: TJDFT
Processo: 0024206-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise de rejulgamento de apelação, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC, sendo inapropriado direcionar o novo julgamento com determinado entendimento quando o acórdão recorrido não contrariar a jurisprudência vinculante, sob pena de violação do princípio do livre convencimento motivado e da liberdade do juiz nas atividades de interpretação/aplicação do direito.
2. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional aos cofres públicos, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.
3. Apelos desprovidos e Remessa necessária parcialmente provida. Acórdão mantido.